Tribunal: TJDFT
Processo: 0714394-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714394-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., SONIA DE ANDRADE PEIXOTO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, prolatada a sentença, a Requerida - American Express Brasil Assessoria Empresarial Ltda - opôs Embargos de Declaração (ID 50475725), apontando haver omissão no decisum no tocante à alegação de ilegitimidade passiva da Embargante. Em seguida, a Requerente - Sônia de Andrade Peixoto - apresentou contrarrazões (ID 50475729) aos embargos de declaração. Após, o Requerido - Banco Bradesco S/A interpôs recurso de Apelação (ID 50475731). Ato contínuo, foram apresentadas as contrarrazões da Requerente ao apelo (ID 50475737) e encaminhados os autos a esta instância revisora (ID 50475738), sem análise dos aclaratórios. Assim, para evitar possíveis arguições de nulidade, retornem os autos ao Juízo de origem para que se proceda ao julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Requerida - American Express Brasil Assessoria Empresarial Ltda, observando o disposto no art. 1.024, §§ 4o e 5o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator